Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-12.2018.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003333-12.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EUCLIDES ONOFRIO - CPF: 283.455.419-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Manifestou oralmente pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

1003333-12.2018.8.11.0007

Origem:

1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

Litisconsorte(s):

EUCLIDES ONOFRIO

MUNICIPIO DE CARLINDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

26/10/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PEDIDO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DO MUNICÍPIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS – INSURGÊNCIA DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO MEDICAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Havendo comprovação da necessidade do tratamento medicamentoso pleiteado na inicial, acertada a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou as promovidas de forma solidária.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para determinar que as partes promovidas forneçam à autora os medicamentos de acordo com a receita médica apresentada, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para CONDENAR as Rés ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em fornecer à parte Autora, os medicamentos
“VALSARTANA 160MG, XARELTO 15MG e ROSUVASTATINA 10MG”
, de acordo com a receita médica apresentada, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, sob pena da perda de eficácia deste decisão. Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS).
A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado
.

Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Considerando que o orçamento público não pode estar a serviço da indústria farmacêutica, nem refém de fornecedores ou nomes comerciais, o fornecimento dos medicamentos prescritos deverá observar seu princípio ativo, preferencialmente por seu equivalente genérico.

Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, nas razões do recurso, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o pedido da promovente não preenche os requisitos elencados pelo STJ como necessários para a concessão de medicamentos não contemplados pelo SUS.

Afirma que a legalidade orçamentária prega a impossibilidade de o Estado realizar despesas não incluídas na lei orçamentária e que a gestão pública deve se reservar a administração pública e não transferir essa gestão ao poder judiciário.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Não houve apresentação de parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende a parte autora que os promovidos sejam compelidos a fornecerem os medicamentos
VALSARTANA 160MG, XARELTO 15MG e ROSUVASTATINA 10MG
, conforme prescrição médica.

Afirma que buscando solução administrativa houve pedido administrativo junto ao município para fornecimento dos medicamentos, no entanto em resposta alegaram a impossibilidade.

Em sentença o magistrado julgou procedentes os pedidos para condenar as partes promovidas ao fornecimento dos medicamentos, motivo pelo qual, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, sustentou que o pedido do promovente não preenche os requisitos elencados pelo STJ como necessários para a concessão de medicamentos não contemplados pelo SUS.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que fora juntado pela promovente Laudo Médico, receituário, requerimento administrativo, resposta negativa quanto ao pedido administrativo e Parecer Técnico do NAT. Destaco que tais documentos confirmam a condição debilitada da promovente e, também, a indicação dos medicamentos como condição necessária ao restabelecimento da saúde da paciente.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, o que ocorreu no caso do julgamento do Recurso Repetitivo que recebeu o Tema nº 106.

Portanto, fixou o Superior Tribunal de Justiça que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

No caso dos autos, verifico que todos os requisitos se encontram demonstrados. De acordo com o Receituário e o Relatório Médico

do Dr. Renato de Carvalho Somera CRM-MT 7386, os medicamentos são necessários para o tratamento do promovente.

A incapacidade financeira é patente, pois se trata de paciente beneficiária da Justiça Gratuita e defendida pela Defensoria Pública.

A existência de registro na ANVISA é incontroversa, pois não houve contestação nesse sentido.

Dessa forma, em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que os requisitos para a concessão dos medicamentos foram preenchidos e o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados devem atuar de maneira cooperativa e solidária.

A intervenção do Poder Judiciário nas causas que envolvem o acesso à saúde, tem revelado a sua utilidade quando em suas decisões baseadas na proporcionalidade ponderada em cada caso concreto, conseguem diminuir as desigualdades sociais e promover os direitos fundamentais, colocando a dignidade da pessoa humana como o alicerce para a atuação do Estado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021